Tribunal: STJ
Processo: 0031079-03.2015.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1874263 - RJ(2019/0207204-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: RESTAURANTE E PIZZARIA BRASILIA LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: PAULO SERGIO PERSONA - SP135904
MARCELO HENRIQUE ZANONI E OUTRO(S) - SP229125
RECORRIDO
: LUCIANO
AZEVEDO
NEVES
CPF034916596-39
-
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: FABIO MAURILIO SILVA E OUTRO(S) - MG101032
DILERMANDO OSÓRIO ARAÚJO - MG114506
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE
REGISTRO DE MARCA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA (ART. 129, § 1o, LPI).
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA A
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. MARCA FRACA. POSSIBILIDADE DE
CONVIVÊNCIA DE SIGNOS COM ELEMENTO COMUM (“PLIM”). AUSÊNCIA DE
CONFUSÃO AO PÚBLICO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS

283/STF,

7/STJ, 83/STJ.
1. No caso, o acórdão recorrido julgou improcedente o pedido de declaração de
nulidade de marca, com base em fundamentos autônomos: o de que o direito de
precedência deve ser arguido na esfera administrativa, sob pena de preclusão; a
marca mista impugnada possui distintividade suficiente, não ensejando confusão ao
público consumidor, operando, ademais, em localidades geográficas distantes entre si.
2. O recurso especial apenas impugnou o fundamento relacionado à preclusão para o
exercício do direito de precedência, deixando de impugnar os demais fundamentos
autônomos, capazes de por si só manter a conclusão do acórdão recorrido, o que
inviabiliza o respectivo conhecimento (
.
Súmula 283/STF)
3. Acórdão, ademais, em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que
marcas fracas, formadas por expressão de uso comum, admitem convivência com
outras semelhantes quando evidenciada ausência de risco de confusão ou associação
indevida. Precedentes. Súmula 83/STJ.
4. Para infirmar a conclusão do Tribunal de origem quanto ao uso anterior, à
distintividade do conjunto marcário e à inexistência de confusão, seria necessário
reexame do acervo fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55092809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:17
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 37574ec5-86f9-4297-97a8-a1c591f43524

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:17
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 37574ec5-86f9-4297-97a8-a1c591f43524

RECURSO ESPECIAL No 1874263 - RJ(2019/0207204-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: RESTAURANTE E PIZZARIA BRASILIA LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: PAULO SERGIO PERSONA - SP135904
MARCELO HENRIQUE ZANONI E OUTRO(S) - SP229125
THIAGO MONROE - PR085870
RECORRIDO
: LUCIANO
AZEVEDO
NEVES
CPF034916596-39
-
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: FABIO MAURILIO SILVA E OUTRO(S) - MG101032
DILERMANDO OSÓRIO ARAÚJO - MG114506
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE
REGISTRO DE MARCA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA (ART. 129, § 1o, LPI).
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA A
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. MARCA FRACA. POSSIBILIDADE DE
CONVIVÊNCIA DE SIGNOS COM ELEMENTO COMUM (“PLIM”). AUSÊNCIA DE
CONFUSÃO AO PÚBLICO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS

283/STF,

7/STJ, 83/STJ.
1. No caso, o acórdão recorrido julgou improcedente o pedido de declaração de
nulidade de marca, com base em fundamentos autônomos: o de que o direito de
precedência deve ser arguido na esfera administrativa, sob pena de preclusão; a
marca mista impugnada possui distintividade suficiente, não ensejando confusão ao
público consumidor, operando, ademais, em localidades geográficas distantes entre si.
2. O recurso especial apenas impugnou o fundamento relacionado à preclusão para o
exercício do direito de precedência, deixando de impugnar os demais fundamentos
autônomos, capazes de por si só manter a conclusão do acórdão recorrido, o que
inviabiliza o respectivo conhecimento (
.
Súmula 283/STF)
3. Acórdão, ademais, em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que
marcas fracas, formadas por expressão de uso comum, admitem convivência com
outras semelhantes quando evidenciada ausência de risco de confusão ou associação
indevida. Precedentes. Súmula 83/STJ.
4. Para infirmar a conclusão do Tribunal de origem quanto ao uso anterior, à
distintividade do conjunto marcário e à inexistência de confusão, seria necessário
reexame do acervo fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base nas alíneas “a” e “c” do
inciso III do
da Constituição Federal, por RESTAURANTE E PIZZARIA
art. 105
BRASILIA LTDA - EPP contra acórdão assim ementado (fl. 200):
Documento eletrônico VDA54729189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:35
Código de Controle do Documento: 0e24d958-ac36-45f1-87d6-7d4f90d60f54

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - APELAÇÃO CÍVEL - REGISTRO MARCÁRIO DA
APELADA DOTADO DE SUFICIENTE DISTINTIVIDADE - AUSÊNCIA DE
CONFUSÃO AO PÚBLICO CONSUMIDOR - DIREITO DE PRECEDÊNCIA -
NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - PEDIDO DA
APELANTE FORMULADO SOMENTE NO RECURSO NO SENTIDO DA
CONCESSÃO DO SEU REGISTRO MARCÁRIO - IMPOSSIBILIDADE -
JULGAMENTO EXTRA PETITA - CARACTERIZAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
NÃO EVIDENCIADA.
1- Recurso que consiste em decidir se o registro n° 901.571.679, relativo à marca
mista “PLIM LANCHONETE E SORVETERIA”, de titularidade da empresa -
apelante, LUCIANO AZEVEDO NEVES -ME, foi concedido nos termos da
Lei 9.279/96;
2- Verifica-se que a marca da apelada é formada pelo termo “PLIM” que é de uso
comum em diversos segmentos mercadológicos. A marca da apelada adquiriu
distintividade suficiente ao registro, na medida em que foi registrada na forma
mista, estando inserida na exceção prevista no
VI da
art. 124,
Lei 9.279/96.
Ausência de confusão ao público consumidor, ante a evidente distintividade da
marca da apelante e a diversidade da localização das empresas em litígio;
3- O direito de precedência encontra-se previsto no §1° do
da LPI e
art. 129
somente será aplicado se o usuário de boa-fé não permanecer inerte durante o
procedimento de análise do pedido de registro, sob pena de preclusão. Não tendo
a apelante arguido o direito de precedência em sede administrativa, não cabe
agora, em sede judicial, impugnar a concessão do registro da apelada sobre o
mesmo fundamento, ante a ocorrência da preclusão;
4- Não é cabível o pedido feito pela apelante em seu recurso no sentido do
deferimento do seu pedido de registro n° 903.871.076 para a marca mista “PLIM
DESDE 1980”. Saliente-se que tal pleito nem sequer constou na petição inicial da
ora apelante, razão pela qual decidir sobre a questão incidiria num julgamento
extra petita, nos termos do
do
e do
do
que
art. 460
CPC/73
art. 492
CPC/2015
também veio a recepcionar a norma impeditiva;
5- Não está caracterizada a litigancia de má-fé como alegado pela apelada, pois a
empresa -apelante somente exerceu o seu direito constitucional à ampla defesa,
expondo sua tese de defesa;
6- Recurso conhecido e desprovido.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou o
§ 1o, da
(Lei da Propriedade
art. 129,
Lei 9.279/1996
Industrial - LPI).
Sustenta que o direito de precedência pode ser arguido judicialmente em
ação de nulidade de registro, não se condicionando sua invocação exclusivamente à
fase administrativa.
Afirma que o acórdão recorrido impôs interpretação restritiva ao
§
art. 129,
1o, da LPI, ao exigir a arguição do direito de precedência apenas como oposição
administrativa, reconhecendo preclusão em sede judicial, o que configuraria negativa
de vigência ao dispositivo legal.
Defende, ainda, que a
franqueia três oportunidades para
Lei 9.279/1996
impugnação do registro por terceiros legitimados — oposição (arts. 158 a 160),
processo administrativo de nulidade (arts. 168 a 172) e ação de nulidade (arts. 173 a
Documento eletrônico VDA54729189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:35
Código de Controle do Documento: 0e24d958-ac36-45f1-87d6-7d4f90d60f54

175) — e que, nesse contexto, é plenamente cabível a invocação do direito de
precedência na via judicial, inclusive após a concessão do registro.
O recurso aponta, ainda, divergência jurisprudencial quanto (i) à
possibilidade de decretação, por via judicial, de nulidade de registro de marca com
fundamento no direito de precedência; e (ii) à interpretação do
§ 1o, da LPI,
art. 129,
que não imporia restrição temporal ou procedimental para o exercício do direito de
precedência exclusivamente na esfera administrativa.
Contrarrazões às fls. 241-248 na qual o INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) alega, em síntese, óbice ao conhecimento pelo
reexame fático-probatório, com incidência da
pois a recorrente não
Súmula 7/STJ,
teria comprovado uso anterior.
É o relatório.
VOTO
Trata-se, na origem, de ação ajuizada por RESTAURANTE E PIZZARIA
BRASILIA LTDA - EPP contra LUCIANO AZEVEDO NEVES - ME e o INPI, visando à
anulação do registro n. 901.571.679, relativo à marca mista “PLIM LANCHONETE E
SORVETERIA”, com abstenção de uso e multa, sob o argumento de que teria direito
de precedência em razão de uso anterior da expressão “PLIM DESDE 1980”.
Em sentença, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos,
fundamentando que, embora as empresas atuem no ramo de alimentos, suas sedes se
situam em cidades distantes (Pernambuco e Minas Gerais), que o termo “PLIM” é de
uso comum e desgastado, e que a marca da ré, de natureza mista, ostenta suficiente
caráter distintivo, não havendo violação do
XIX, da
art. 124,
Lei 9.279/1996.
Interposta apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso,
concluindo que a marca da ré, por ser mista e composta por termo de uso comum,
possui distintividade suficiente ao registro, não havendo confusão ao público
consumidor, e que o direito de precedência, previsto no
§ 1o, da
art. 129,
deve ser arguido na esfera administrativa, sob pena de
Lei 9.279/1996,
preclusão. Assentou, ainda, que o pedido sucessivo de concessão do registro “PLIM
DESDE 1980” não constou da inicial e acarretaria julgamento
, afastando a
extra petita
litigância de má-fé.
Opostos embargos de declaração, foram estes rejeitados.
Irresignada, a empresa autora interpôs, então, o presente recurso especial.
Inicialmente, registro que os pedidos formulados na petição inicial —
nulidade do registro da marca mista “PLIM LANCHONETE E SORVETERIA” e
abstenção de uso — não se sustentam unicamente pelo direito de precedência previsto
no
§1o, da LPI, que possui finalidade restrita: permitir que o usuário anterior
art. 129,
requeira o próprio registro, e não anular registro regularmente concedido nem impedir o
uso de marca por terceiro.
Documento eletrônico VDA54729189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:35
Código de Controle do Documento: 0e24d958-ac36-45f1-87d6-7d4f90d60f54

O acórdão teve por fundamentos autônomos também a inexistência de
confusão ao consumidor, em razão de as marcas em confronto utilizarem expressão de
uso comum ("PLIM"), ser de natureza mista, possuir suficiente distintividade e os
estabelecimentos comerciais respectivos estarem localizados em diferentes estados da
federação (Pernambuco e Minas Gerais). Transcrevo, no ponto, os fundamentos do
voto condutor (fls. 193-199):

O cerne do presente recurso consiste em decidir se o registro marcário da
empresa -apelada, LUCIANO AZEVEDO NEVES -ME, foi concedido nos termos da
A empresa-apelada, possui o seguinte registro marcário: - n°
Lei 9.279/96.
901.571.679: relativo à marca mista" PLIM LANCHONETE E SORVETERIA",
classe NCL (9)43 (serviços de fornecimento de comida e bebida; acomodações
temporárias), com a seguinte especificação: "bar, informação assessoria,
consultoria, etc." e o seguinte apostilamento: "sem direito ao uso exclusivo da
expressão LANCHONETE E SORVETERIA", depositado em
(fl. 25). Em
13/4/2009
sendo mista a marcada da apelada, a mesma possui o seguinte elemento
figurativo: (...)
Com efeito, verifica-se que a marca da apelada é formada pelo termo "PLIM"
que é de uso comum em diversos segmentos mercadológicos. Consoante
consulta no site de busca GOOGLE, pode-se encontrar facilmente alguns
sinais formados com o referido termo: "DD PLIM DEDETIZADORA", "PLIM
PLIM" (fraudas descartáveis), "PLIM PLIM" (chiclete), "PLIM AGÊNCIA
etc. Nos termos do
VI da
VIRTUAL", "PLIM GRÁFICA DIGITAL",
art. 124,
marcas desse gênero não são apropriáveis a titulo exclusivo sob
Lei 9.279/96,
pena de se perpetuar um monopólio de sinais que devem ser franqueados a todos.
Ocorre que a marca da apelada adquiriu distintividade suficiente ao registro,
estando inserida na exceção
na medida em que foi registrada na forma mista,
prevista no dispositivo legal citado, in verbis: (...)
No que se refere ao alegado direito de precedência, o mesmo encontra-se
regulamentado no §1° do
da Lei 9.279196, in verbis: (...)
art. 129
No caso em tela, observa-se que a empresa-apelada, LUCIANO AZEVEDO
NEVES -ME, depositou a marca "PLIM LANCHONETE E SORVETERIA" em
A apelante, RESTAURANTE E PIZZARIA BRASILIA LTDA-EPP,
13/4/2009.
embora alegue que utiliza a expressão "PLIM DESDE 1980" (desde 1980),
somente veio a efetuar o depósito da referida marca em
Constata-se,
20/7/2011.
ainda, em consulta ao site do INPI, que a apelante não arguiu o alegado direito de
precedência em sede administrativa durante o processo administrativo de
concessão do registro n° 901.571.679 da apelada. Portanto, não tendo a apelante
arguido o direito de precedência em sede administrativa, não cabe agora, em sede
judicial, impugnar a concessão do registro da apelada sobre o mesmo fundamento,
ante a ocorrência da preclusão.
(...)
No que tange a alegada possibilidade de confusão e aproveitamento
parasitário, os mesmos não restaram evidenciados. Consoante consagrado
na sentença, as empresas litigantes estão localizadas em cidades distantes
(apelante em Pernambuco e a apelada em Minas Gerais), além do fato de não
existir nos autos documento que venha a demonstrar a alegada intenção da
Releve-se, ainda, que a
apelada em se aproveitar da imagem da apelante.
marca da apelada é dotada de distintividade, razão pela qual, por todos os motivos
já expostos, não há que se falar em confusão entre os signos em cotejo. Por fim,
não está caracterizada a litigância de má-fé como alegado pela apelada, pois a
Documento eletrônico VDA54729189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:35
Código de Controle do Documento: 0e24d958-ac36-45f1-87d6-7d4f90d60f54

empresa -apelante somente exerceu o seu direito constitucional à ampla defesa,
expondo sua tese de defesa.

Esses fundamentos autônomos, capazes de por si só manter a conclusão do
acórdão recorrido, não foram impugnados no recurso especial, o que inviabiliza o seu
conhecimento (
.
Súmula 283/STF)
Ademais, o entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em
consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte, segundo o qual marcas
fracas devem suportar o direito de convivência com outras marcas, desde que não haja
risco de confusão ao público. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ARTS. 489 E 1.022 DO
NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JULGADO
FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA.
INVIABILIDADE. MARCAS FRACAS. MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE
DO TITULAR. USO COMUM. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO. REXAME DO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em
omissão, falta de fundamentação
negativa de prestação jurisdicional, na
e/ou
medida em que o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, fundamentadamente, a
questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos. 2. A
jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que marcas
tidas como fracas ou evocativas constituem expressão de uso comum, de
pouca originalidade e sem suficiente força distintiva, atraindo a mitigação da
regra de exclusividade do registro, podendo conviver com outras
3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
semelhantes.
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
24/3/2025
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.729.767/SP,
em , DJEN de
)
27/3/2025

DIREITO MARCÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO DE DOIS RECURSOS
ESPECIAIS EM PROCESSOS DISTINTOS . REGISTRO DE MARCA DE
RENOME. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 124, XIX, E
130, III, DA
UTILIZAÇÃO DA EXPRESSÃO KRUG.
LEI N. 9.279/1996.
ALEGAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO INDEVIDA E DE RISCO DE DILUIÇÃO
DECORRENTE DA AFINIDADE MERCADOLÓGICA DOS PRODUTOS. NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
MARCA
CONSIDERADA
FRACA
OU
EVOCATIVA.
POSSIBILIDADE
DE
CONVIVÊNCIA
COM
MARCAS
SEMELHANTES.
COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE AFINIDADE MERCADOLÓGICA. REVISÃO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
HONORÁRIOS
RECURSAIS
MAJORADOS.
RECURSOS
ESPECIAIS
DESPROVIDOS.
1. Não ocorre violação dos arts. 1.022, II, e 489 do Código de Processo Civil
quando o tribunal de origem aprecia, com clareza, objetividade e de forma
motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese
da parte insurgente.
2. Demonstrado que os signos designam produtos não inseridos no mesmo
segmento de mercado, não há falar em confusão mercadológica.
Documento eletrônico VDA54729189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:35
Código de Controle do Documento: 0e24d958-ac36-45f1-87d6-7d4f90d60f54

3. A proteção ao signo objeto de registro no INPI estende-se somente a produtos
ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de
causar confusão a terceiros.
4. Expressões comuns consideradas marcas fracas ou evocativas, de pouca
originalidade e sem suficiente força distintiva, permitem a mitigação da regra
de exclusividade do registro, podendo conviver com outras semelhantes.
5. Comprovada a ausência de afinidade mercadológica dos produtos
comercializados pelas partes, não há risco de associação indevida e de
diluição, sobretudo quando a marca é evocativa e fraca, com expressão
estrangeira comum.
6. A revisão do entendimento firmado na origem acerca da inexistência de
concorrência entre os produtos assinalados por signos em conflito e da ausência
de afinidade mercadológica demanda revolvimento fático-probatório dos autos, o
que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
8. A imposição de honorários recursais está condicionada à prévia fixação de
honorários de sucumbência na instância de origem. Assim, havendo prévia
fixação, correta a majoração da verba.
9. Recursos especiais desprovidos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.907.171/RJ,
julgado em
DJe de
17/10/2023,
11/1/2024)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE
REGISTRO DE MARCA. DORFLEX / DORALFLEX / NEODORALFLEX.
IMPOSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES.
ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ação ajuizada em
Recurso especial interposto em
Autos
8/7/2013.
3/12/2018.
conclusos à Relatora em 4/10/2019.
2. O propósito recursal é verificar a higidez dos atos administrativos que
concederam as marcas DORALFLEX e NEODORALFLEX à recorrente.
3. Para que fique configurada a violação de marca, é necessário que o uso
dos sinais distintivos impugnados possa causar confusão no público
consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da marca
supostamente infringida. Precedentes.
4. De acordo com as disposições técnicas consolidadas no Manual de Marcas do
INPI, "termos que, isoladamente, não possuem distintividade para assinalar os
produtos ou serviços reivindicados podem ser combinados de modo a formar
conjuntos passíveis de registro em vista do caráter distintivo da combinação
resultante".
5. Diante do contexto dos autos, e a partir da interpretação conferida à legislação
de regência pela jurisprudência consolidada desta Corte, impõe-se concluir que as
circunstâncias fáticas da hipótese - grau de semelhança entre as expressões
confrontadas, possibilidade de confusão ou associação errônea pelos
consumidores, tempo de existência da marca violada, utilização das expressões
para designação de produtos afins - impõem o decreto de nulidade dos registros
da recorrente.
6. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial. Súmula 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.848.648/RJ,
em
DJe de
19/5/2020,
8/6/2020)
Documento eletrônico VDA54729189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:35
Código de Controle do Documento: 0e24d958-ac36-45f1-87d6-7d4f90d60f54

Obsta ao conhecimento do recurso, portanto, também a
Por
Súmula 83/STJ.
fim, importante destacar que, para rever os fundamentos do acórdão recorrido, seria
necessário reexaminar questões fáticas e probatórias, o que não é possível neste
momento, haja vista o óbice da Súmula 7/STJ.
Em face do exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10%
art. 85,
(dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida,
observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, ônus suspensos
no caso de beneficiário da justiça gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:35
Código de Controle do Documento: 0e24d958-ac36-45f1-87d6-7d4f90d60f54

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.874.263 / RJ
Número Registro: 2019/0207204-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00310790320154025101 201551010310795 310790320154025101
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RESTAURANTE E PIZZARIA BRASILIA LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: PAULO SERGIO PERSONA - SP135904
MARCELO HENRIQUE ZANONI E OUTRO(S) - SP229125
RECORRIDO
: LUCIANO AZEVEDO NEVES CPF034916596-39 -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: FABIO MAURILIO SILVA E OUTRO(S) - MG101032
DILERMANDO OSÓRIO ARAÚJO - MG114506
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55078597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:31
Código de Controle do Documento: 907c42e3-7b12-4197-80fb-0e89867b5f1d

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:31
Código de Controle do Documento: 907c42e3-7b12-4197-80fb-0e89867b5f1d